Tribunal: TJMMG
Processo: 2000627-06.2024.9.13.0002
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo n. 2000627-06.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 16/01/2025 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXCIPIENTE DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO PREVISTAS NOS ARTIGOS 37 E 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ATAQUES PESSOAIS REITERADOS DO EXCIPIENTE AOS OPERADORES DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – ESTRATÉGIA INTIMIDATÓRIA DA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – EXCEÇÃO REJEITADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo excipiente Valter Martins da Silva e excepto João Pedro Hoffert Monteiro de Lima, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente exceção. Determinam, ainda, que se oficie à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, encaminhando cópia do presente acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar para conhecimento dos atos praticados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, OAB/MG 174.381, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. RELATÓRIO Cuida-se de exceção de suspeição e impedimento proposta por Valter Martins da Silva contra o juiz de direito do juízo militar substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual, Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima, incidentalmente à Ação penal n. 2000692-69.2022.9.13.0002, sob a alegação de que o excepto inseriu informações falsas nos Eventos 414 e 428 do aludido processo, a fim de dolosamente prejudicar o excipiente. Importa registrar que, no Evento 414, consta a sentença de mérito sobre a pretensão punitiva e, no Evento 428, consta a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença. Segundo o excipiente, o excepto promoveu "baderna" processual e manobras ilegais no processo com manipulação ilegal da verdade dos fatos para atender a interesses particulares. A mesma alegação genérica, formulada contra o mesmo magistrado, deu início ao processo de exceção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de suspeição no Processo n. 2000663-48.2024.9.13.0002, que foi julgado por esta e. Câmara. Alega o excipiente que o excepto criou narrativa inverídica para montar um convencimento aparentemente motivado, utilizou informações que não estavam no bojo processual, acusou falsamente a causídica de crime de desacato, demandando o Poder Judiciário em desfavor da defesa técnica, retirou parte seletiva dos autos do PAE para utilizar na conclusão processual ilícita e idealizou uma segunda vítima, que seria o órgão da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, sem haver aditamento ou emendatio libelli no bojo processual. Com tais argumentos, o excipiente requer o afastamento imediato do excepto no Processo n. 2000692-69.2022.9.13.0002 e a nulidade dos atos processuais praticados no bojo processual em desfavor do excipiente, em especial a ata de audiência realizada no dia 27/08/2024, bem como a declaração de impedimento e suspeição do magistrado excepto e, ainda, seja determinada uma investigação de ocorrência de fraude processual e outras irregularidades. O eminente magistrado excepto prestou informações no Evento 16, por meio das quais afirmou: [...] o objeto desta exceção é a mera repetição de argumentos já anteriormente lançados contra outros magistrados, promotores e defensores públicos nestes autos, bem como por se tratar de matéria de ordem subjetiva, não foi conhecida a suspeição por este Magistrado (Evento 443). Ademais, faz-se necessário destacar que este magistrado também não reconheceu a suspeição em virtude da previsão constante no art. 41 do Código de Processo Penal Militar, que determina que "A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz, ou de propósito der motivo para criá-la", uma vez que o réu, conforme já reconhecido em decisão de Eventos 437 e 440, tem juntado documentos pessoais deste magistrado com o intuito de intimidá-lo e visando o reconhecimento de suspeição. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atribuições neste e. TJMMG pugnou, no Evento 21, pela rejeição liminar da arguição de suspeição, nos termos do art. 133, §2º, do Código de Processo Penal Militar e art. 309, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente exceção deve ser rejeitada, tendo em vista a inexistência de demonstração de quaisquer das hipóteses de impedimento e suspeição previstas nos artigos 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao tratar das hipóteses de impedimento, o art. 37 do CPPM assim dispõe: Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: a) como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau inclusive; b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; d) ele próprio ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado. As hipóteses de suspeição, por sua vez, estão previstas no art. 38 do CPPM, nos seguintes termos: Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas; b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas; e) se tiver dado parte oficial do crime; f) se tiver aconselhado qualquer das partes; g) se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes; h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo; i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. No caso em apreço, o excipiente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova de suas alegações aptos à demonstração de comprometimento do dever de imparcialidade por parte do magistrado excepto. O que o excipiente indica como "manobras ilegais no processo e manipulação ilegal da verdade dos fatos" constituem atos processuais e informações que estão sujeitas ao contraditório que prejudicam os seus interesses. As decisões judiciais desfavoráveis ao excipiente e as informações que lhes dão suporte podem ser impugnadas por meio dos recursos previstos em lei. O reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado o comprometimento do julgador para decidir o processo, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se constata no caso que ora nos ocupa a atenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As causas que determinam a suspeição e o impedimento do juiz dizem respeito a fatos e circunstâncias de ordem objetiva e subjetiva que, de alguma maneira, podem afetar a imparcialidade do órgão julgador na apreciação do caso concreto. Constata-se que não há, na ação penal em apreço, fato impeditivo que venha a acarretar o afastamento do juiz natural da causa. O excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio comprometimento do magistrado excepto para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes. O que se observa é que o excipiente alega que o excepto tem promovido "baderna processual", "manobras ilícitas", "assédio e perseguição processuais", relacionando, inclusive, eventos referentes a outro processo judicial, sem, contudo, produzir qualquer prova de fatos que maculem a imparcialidade do eminente magistrado excepto, tornando a improcedência do pedido medida que se impõe. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ - NÃO OCORRÊNCIA - EXCEÇÃO REJEITADA. Inexistindo comprovação de qualquer ato ou fato que retire a imparcialidade do excepto na atuação do processo, e não incidindo as hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a exceção de suspeição. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr n. 1.0000.19.011703-6/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez, 6ª Câmara Criminal, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019) Com efeito, não se vislumbra, no caso em tela, a demonstração, pelo excipiente, de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar, a ensejar a declaração de impedimento ou suspeição do juiz excepto, como requerido. Na oportunidade, cabe registrar que a arguição de suspeição de magistrados constitui ilícita estratégia defensiva de intimidação que se dirige a todos os magistrados desta Justiça especializada e já foi pormenorizadamente analisada nos votos que proferi no julgamento das Exceções de suspeição n. 2000640-02.2024.9.13.003 e n. 2000663-48.2024.9.13.0002, que foram julgadas por esta e. Câmara. No presente processo, pode-se constatar a mesma estratégia defensiva intimidatória, sem fundamentos concretos e que pretende substituir o meio impugnativo próprio para as decisões judiciais que contrariam o interesse da parte e os objetivos de vingança pessoal de sua advogada. Os ataques pessoais que a defesa do excipiente tem dirigido aos operadores desta Justiça especializada revelam a falta ou fragilidade de argumentos materiais defensivos, bem como a falta de credibilidade da atuação. Da mesma forma, como ocorreu nas outras exceções de suspeição mencionadas, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da advocacia, determino se oficie à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Minas Gerais, encaminhando cópia do presente acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar para conhecimento dos atos praticados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, OAB/MG 174.381, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. Por tais razões, julgo improcedente a presente exceção. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente a presente exceção de suspeição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente julgar improcedente a presente exceção de suspeição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator